Tribunal: TJDFT
Processo: 0754026-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754026-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CREFISA S.A. AGRAVADO: BENEDITO DE SOUSA GUIMARAES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Crefisa S.A. contra a decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão da cobrança do contrato n. 097002008726. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu que o pedido de suspensão das cobranças e fraude na contratação de empréstimos demanda dilação probatória. Ressaltou a peculiaridade do caso em razão da data de criação das contas digitais coincidir com a data da celebração do empréstimo. Mencionou que o agravado tem setenta e oito (78) anos e, pela experiencia comum, pessoas nessa idade não detém grandes habilidades digitais para abertura de várias contas digitais no mesmo dia ou cadastramento de tantas opções de chaves PIX. Concluiu que há probabilidade do direito do agravado quanto à existência de vícios na contratação dos empréstimos e que o impacto em sua vida financeira permite a suspensão da cobrança e de seus efeitos. A análise perfunctória do agravo de instrumento revela que não houve impugnação específica dos fundamentos acima mencionados. O agravante limitou-se defender a regularidade da relação jurídica estabelecida entre as partes e a culpa exclusiva do agravado. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator